Tribunal: TJDFT
Processo: 0731734-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731734-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Votorantim S/A Agravado: Tiago Lima dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Votorantim S/A contra o “despacho” proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0715250-82.2022.8.07.0004, assim redigido: “O endereço indicado no pedido retro(ID 165213664) não possui qualquer vínculo com o bem, tampouco com o réu. Diante das diversas tentativas de apreender o bem, tantos nos endereços indicados pelo autor, quanto naqueles obtidos por consulta aos órgãos conveniados, faz-se necessário que se comprove onde o bem está. Isto para evitar a realização de diligências em locais aleatórios, que não trazem resultado práticos à ação. Quando o bem não é encontrado, cabe ao autor exercer a faculdade da conversão da ação de busca em execução. Isto para possibilitar a execução do valor do bem, a citação do demandado e o desenvolvimento do processo. Do contrário é autorizada a extinção do feito sem julgamento do mérito. Promova, o credor, andamento ao feito de acordo com as determinações acima. Derradeiro prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 49657871), em síntese, que o Juízo singular não pode condicionar a expedição de novo mandado de busca e apreensão ao fornecimento, pela recorrente, do endereço preciso para a localização do veículo em questão. Também aduz que a possibilidade de conversão do procedimento especial da ação de busca e apreensão em processo de execução consiste em faculdade conferida à credora, ora recorrente, e não pode ser imposta pelo Juízo singular. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e afastado o ônus atribuído à recorrente de informar a exata localização do bem móvel objeto da ação de busca e apreensão, bem como afastada a imposição de conversão do procedimento especial da ação de busca e apreensão em processo de execução. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 49657873) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 49657874) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário tecer algumas considerações a respeito da natureza jurídica do ato processual impugnado. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra ato judicial denominado de despacho (Id. 166017068 dos autos do processo de origem) por meio do qual o Juízo singular atribuiu à demandante o ônus de comprovar “onde o bem está”. Ocorre que na mesma oportunidade foi destacado que caso não seja exercida a aludida faculdade de conversão do procedimento “é autorizada a extinção do feito sem julgamento do mérito”. Nesse contexto, convém observar que o Código de Processo Civil define em três espécies os pronunciamentos judiciais, senão vejamos: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.” A despeito da designação adotada pelo Juízo singular, percebe-se que o mencionado ato judicial é nitidamente decisório, pois atribui à agravante o ônus de indicar o endereço em que o veículo objeto de busca e apreensão está localizado, inclusive com advertência a respeito da possibilidade de prematura extinção da relação jurídica processual. Assim, a despeito de ter sido o referido ato denominado de “despacho”, trata-se, em verdade, de decisão interlocutória passível de agravo, nos termos do art. 1015, inc. I, do Código de Processo Civil. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESPACHO. QUANTUM DEBEATUR. EXIBIÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS EM PODER DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. É cabível o manejo do agravo de instrumento contra pronunciamento judicial passível de causar prejuízo ao agravante, pois patente o seu conteúdo decisório, malgrado tenha sido denominado "despacho". 2. Nos termos do art. 524, § 3o do CPC, "quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência". Assim, e, em observância ao princípio da cooperação, deve-se manter o ato judicial que, em sede de liquidação de sentença, determina ao ente público a juntada aos autos das fichas financeiras dos substituídos a fim de se apurar o quantum debeatur. Isso porque, não restou demonstrado que a referida documentação pode ser obtida facilmente pelo sindicato. 3. Agravo de instrumento não provido”. (Acórdão no 1388185, 07071075320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021)(Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DESPACHO. ATO JUDICIAL COM POSSIBILIDADE DE CAUSAR PREJUÍZO. NATUREZA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECORRIBILIDADE. 1. Independente do nome que se dê ao pronunciamento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório explícito ou implícito capaz de gerar prejuízo às partes. 2. A inafastabilidade ou indeclinabilidade da jurisdição e o devido processo legal são princípios de ordem constitucional que garantem ao cidadão o direito de ter os seus requerimentos analisados de forma fundamentada e em tempo razoável, de modo a evitar prejuízos de toda ordem. 3. A determinação de prosseguimento do feito sem que o d. Juízo análise de forma explícita questões suscitadas no curso do processo, notadamente a questão afeta à competência, gera para a parte uma situação de insegurança jurídica, consubstanciada na falta de prestação jurisdicional. 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. Preliminar rejeitada.” (Acórdão no 1386584, 07260866320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021). (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 774, V, DO CPC. DEVER DE COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CONFIRMADA. 1. Embora o Juízo de origem tenha nominado o ato judicial recorrido como "despacho", há evidente conteúdo decisório, porque foi negado o pedido do exequente para intimar o executado para fins de indicação de bens penhoráveis, o que, sem dúvidas, constitui intervenção no mérito da execução. Portanto, o pronunciamento judicial em questão é passível de recurso de agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. O art. 774, V, do CPC permite que o Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, intime o executado para indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores. O descumprimento da determinação judicial caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC. 3. Ainda que seja do exequente o interesse de promover a execução, vide o art. 524, VII, do CPC, também cabe ao executado o dever de cooperação processual, nos termos do art. 6o do CPC. 4. Se o exequente atua de forma diligente no processo de execução, afigura-se legítimo o pleito de intimação da parte executada para que indique bens passíveis de penhora, na forma do art. 774, V, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1376768, 07113989620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 22/10/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, verifica-se que o agravo de instrumento interposto merece ser conhecido. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a “probabilidade de provimento do recurso” (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuição, à recorrente, do ônus de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, bem como de dever promover a conversão do procedimento especial da ação de busca e apreensão em processo de execução. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a purgação da mora, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: ‘Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária’. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014) No caso, a mora atrubuída ao recorrido é incontroversa, tendo o Juízo singular reputado, ao deferir a medida liminar requerida pela credora, “comprovadas a inadimplência e a mora do réu” (Id. 146827593 dos autos do processo de origem). O requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, portanto, foi devidamente preenchido. Assim, convém ressaltar que o Decreto-Lei no 911/1969 não previu a atribuição, ao credor, do ônus de produzir prova para demonstrar a localização do bem objeto da demanda. Por essa razão não é possível impor esse dever à credora. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO DADO EM GARANTIA DO FINANCIAMENTO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO CABAL DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Por falta de dispositivo legal que condicione o cumprimento do mandado de busca e apreensão à prévia comprovação de que o veículo dado em garantia do financiamento se encontra no endereço indicado pelo credor, revela-se indevida a exigência de prova cabal da localização do bem. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1160806, 07207569020188070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 29/3/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. ÚNICA DILIGÊNCIA. LOCALIZAÇÃO. PROVA. PREVISÃO LEGAL. I – A imposição de se demonstrar, por fotos ou outros meios, a localização do veículo, para fins de deferir pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. II – O condicionamento da diligência à comprovação de localização do bem, quando houve uma única tentativa de cumprimento do mandado, contraria os princípios da cooperação e da razoabilidade, art. 6o e 8o do CPC/2015. III – Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1014876, 07011310720178070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/5/2017, publicado no DJE: 10/5/2017) Convém ressaltar, ainda, que a conversão do procedimento especial da ação de busca e apreensão em processo de execução, prevista nos artigos 4o e 5o do referido Decreto-Lei, é faculdade processual que pode ser exercida pela parte autora nos casos em que se esgotarem as tentativas de localização do bem. A esse respeito examinem-se também as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. FALTA DE PROVIDÊNCIAS PELO AUTOR. PRESSUPOSTO AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo originado por ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, ao considerar a ausência de interesse da autora em prosseguir com a demanda. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade processual prevista nos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, devendo ser requerida pela autora nos casos em que se esgotarem as tentativas de localização do bem. 3. Sem a evidência do esgotamento das possibilidades para cumprimento do mandado de busca e apreensão, não é possível a extinção do processo por ausência de interesse do autor com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. 4. Na busca da análise de mérito da demanda, o julgador deve evitar a extinção da relação jurídica processual por irregularidades que possam ser sanadas pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. (Acórdão no 1193202, 07303217520188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO ‘PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. CONVERSÃO DA DEMANDA DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUTIVA. FACULDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 1. Compete à parte proporcionar o efetivo prosseguimento do feito, evitando novas tentativas frustradas de localização do veículo, entretanto é ilegal exigir que o autor apresente documento hábil a comprovar a localização do automóvel. 2. A conversão da busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do Dec.-Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode requerer a conversão ou optar por dar continuidade à demanda de busca e apreensão ajuizada. 3. Incabível, portanto, extinguir o feito prematuramente, porquanto a antecipação do exercício legal de alteração do rito ao apelante, quando não esgotadas as possibilidades de efetiva localização do veículo, fere o princípio constitucional do acesso à jurisdição, de modo que a prévia comprovação da localização do veículo para a expedição de mandado de busca e apreensão não constitui medida exigível, respaldada em fundamento normativo. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1168510, 07090413320188070006, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 3/5/2019, publicado no DJE: 16/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Nas ações de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei n° 911/69, a inércia do autor em providenciar a citação pode ensejar a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, devendo ser observadas, nesse caso, as formalidades do art. 485, § 1°, do Código de Processo Civil. Necessidade de prévia intimação pessoal da parte. Insuficiência da intimação do advogado pelo DJe. 2. A possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é faculdade processual concedida ao autor pelo art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, não implicando a negativa na extinção do feito, sem resolução do mérito, nas hipóteses em que não for demonstrada a impossibilidade de localização do veículo dado em garantia do financiamento. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.” (Acórdão no 1104729, 07096730520178070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, publicado no DJE: 11/07/2018) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, as alegações articuladas pela agravante revelam a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação encontra-se igualmente satisfeito, pois a manutenção da produção de efeitos pela decisão impugnada poderá ensejar a prematura extinção da relação jurídica processual. Feitas essas considerações, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator